Tribunal: CARF
Processo: 13603.900378/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900378/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.383 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF. COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Comprovado que o preenchimento da DCTF estava equivocado, mediante a
apresentação dos respectivos registros contábeis, que corroboram os valores
alegados como corretos, deve-se reconhecer o direito ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$94.181,09, determinando sejam
homologadas as compensações objeto deste processo até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata o presente processo das Declarações de Compensação - Dcomp n°s
08298.12253.090703.1.3.03-6055, e-fls. 02/09, 22549.63796.100703.l.3.03-0577, e-fls. 10/13,
04017.14841.180906.l.7.03-0976, e-fls. 14/17, 15753.14872.l80906.1.7.03-4510, e-fls. 18/21 e
06230.64208.180906.1.7.03-2106, e-fls. 22/29. O crédito utilizado pela Contribuinte nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900378/2006-61
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900378/2006-61

referidas DCOMPs, refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, no valor de R$309.840,57, relativo ao ano-calendário de 2001, informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ n° 0449910 de e-fls. 54/58.
O despacho decisório de e-fls. 71/75 concluiu pelo deferimento do pedido apenas
parcialmente, ao argumento de que o saldo negativo de 2001 seria menor do que os
R$309.840,57 inicialmente informados pela Recorrente.
Para tanto, a Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona a Contribuinte
analisou as compensações efetuadas desde o ano calendário de 1998, haja vista a prática da
Recorrente em quitar os pagamentos de estimativas mediante compensação com saldos negativos
de anos anteriores. Após todas essas análises a DRF de origem chegou à conclusão que a
Contribuinte teria apurado apenas R$213.019,10, ante os R$309.840,57 inicialmente declarados.
Essa diferença fez com que o resultado final da análise das compensações
resultasse na homologação total do PER/DCOMP no 08298.12253.090703.1.3.03-6055, parcial
da DCOMPs no 22549.63796.100703.1.3.03-0577 e não homologar as DCOMPs no
04017.14841.180906.1.7.03-0976,
15753.14872.180906.1.7.03-4510
e
06230.64208.180906.1.7.03-2106.
Irresignado com o resultado do despacho decisório, a Contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 83/84, em que alega ter se equivocado no
preenchimento da DCTF, mais especificamente na informação relativa às compensações que
teria efetuado através da referida declaração. Abaixo reproduzo a alegação da Recorrente:

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belo Horizonte (DRJ/BHE), que proferiu o acórdão no 02-21.666 - 4a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900378/2006-61

Em sua fundamentação, a decisão recorrida assentou que "o procedimento de
retificação de ofício da DCTF não tem previsão legal", razão pela qual as alegações relativas a
erros cometidos no preenchimento da respectiva declaração não poderiam ser examinadas
naquela instância de julgamento, por falta de objeto.
Também consignou o acórdão da DRJ/BHE que o direito de a Contribuinte
utilizar o crédito oriundo de saldo negativo da CSLL se extinguiria após o decurso do prazo de
05 anos, contados a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento
do período de apuração. Assim, segundo a DRJ/BHE, ter-se-ia verificado o decurso do prazo de
cinco anos entre a apuração dos saldos negativos em 01/01/2000 e 01/01/2001 e a apresentação,
em 2009, de uma Declaração de Compensação com a utilização desses créditos.
Não satisfeito com a decisão proferida pela DRJ/BHE, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de e-fls. 117/122. Em apertada síntese, a Recorrente repete as alegações já
trazidas em sua manifestação de inconformidade relativamente ao erro no preenchimento da
DCTF ao indicar o crédito de saldo negativo de 2000, quando deveria informar o crédito do ano
calendário de 1999.
Também se insurge contra a tese exposada no acórdão recorrido relativamente à
extinção do seu direito de utilizar os créditos de saldo negativo de 1999 e 2000. Aduz que a
"DRF não pode mais modificar o lançamento e os valores constantes na declaração de
rendimentos do ano calendário de 2001, posto que entre a data do fato gerador - 31 de
dezembro de 2001, ou da entrega da DIPJ - no ano de 2002, e da data da intimação do
despacho decisório - 26 de junho de 2008 transcorreram bem mais de cinco anos, o que
representa a homologação tácita do lançamento consubstanciado na DIPJ do ano calendário de
2001. Com efeito, o que a DRF fez foi a revisão do lançamento, mas revisão irregular, posto que
alcançada pela decadência".
Sobre o tema, vejamos abaixo um pouco mais das alegações da Recorrente:

Junta aos autos, para comprovar suas alegações em relação ao erro cometido no
preenchimento das DCTFs, cópias dos Livros Diário e Razão, de e-fls. 122/132.
Pautado para julgamento perante esta Turma, em 16 de abril de 2019, o processo
foi baixado em diligência através da Resolução no 1401-000.638. A Turma entendeu serem
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900378/2006-61

plausíveis as alegações e provas juntadas pela Recorrente, entretanto concluiu ser necessária a
manifestação da Unidade de Origem, determinando que ela refizesse sua análise a partir das
compensações efetuadas e dos saldos negativos existentes em 1999.
Assim, foram os autos encaminhados à DRF de Contagem/MG para que avaliasse
os demonstrativos contábeis de e-fls. 122/132 e refizesse a análise considerando que as
estimativas com vencimento em fevereiro e junho de 2001 teriam sido efetivamente quitadas
mediante compensação com o saldo negativo de CSLL do ano de 1999.
A DRF de Contagem/MG refez a análise das compensações efetuadas pela
Contribuinte e juntou aos autos o Relatório de e-fls. 146/149.
Nesse Relatório restou assentado o seguinte:
Conforme demonstrado acima, do Saldo Negativo apurado no ano-calendário de
2001, R$ 174.083,13 foram utilizados para quitar a CSLL apurada por
estimativa em 2002 (DCTF – Outras Compensações e Deduções).
Assim, se considerarmos que as estimativas com vencimento em fevereiro e
junho de 2001 (01/2001 e 05/2001) foram efetivamente quitadas mediante a
compensação com o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 1999,
restará para o contribuinte um saldo credor de R$ 133.117,06 (cento e trinta e
três mil, cento e dezessete reais e seis centavos) relativo ao ano-calendário de
2001.
Os demonstrativos contábeis de fls. 122/132 corroboram as alegações do
contribuinte de que compensou o valor devido por estimativa nas competências
01 e 05/2001 com o Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário de 1999.
Cientificada das conclusões constantes do Relatório Fiscal de Diligência, a
Contribuinte apresentou a manifestação de e-fls. 155/157, através do qual em apertadíssima
síntese argui o seguinte:

Após, os autos vieram ao CARF e foram encaminhados a este Conselheiro para
relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900378/2006-61

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o processo trata de diversas declarações de
compensação apresentadas pela Contribuinte, e que utilizaram como crédito o saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$309.840,57, relativo ao ano-
calendário de 2001. As referidas compensações foram deferidas apenas parcialmente, haja vista
que o saldo negativo de 2001, segundo a DRF, seria inferior aos R$309.840,57 inicialmente
informados pela Recorrente. Em sua análise, a Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona a
Contribuinte analisou as compensações efetuadas desde o ano calendário de 1998, haja vista a
prática da Recorrente em quitar os pagamentos de estimativas mediante compensação com
saldos negativos de anos anteriores. Após todas essas análises a DRF de origem chegou à
conclusão que a Contribuinte teria apurado apenas R$213.019,10 de saldo negativo em 2001,
ante os R$309.840,57 inicialmente declarados.
Essa diferença fez com que o resultado final da análise das compensações
resultasse na homologação total do PER/DCOMP no 08298.12253.090703.1.3.03-6055, parcial
da DCOMPs no 22549.63796.100703.1.3.03-0577 e não homologar as DCOMPs no
04017.14841.180906.1.7.03-0976,
15753.14872.180906.1.7.03-4510
e
06230.64208.180906.1.7.03-2106.
Alega a Recorrente que a insuficiência do crédito teria origem em erro cometido
no preenchimento da DCTF (v. e-fls. 102/103), mais especificamente na informação relativa às
compensações que teria efetuado através da referida declaração. Tais erros teriam sido cometidos
na quitação das estimativas com vencimento em fevereiro e junho de 2001 que, segundo a
Recorrente foram pagas mediante compensação com saldo negativo de 1999. Entretanto, a
DCTF informa a respectiva compensação com o saldo negativo de CSLL de 2000. Juntou em seu
recurso cópia dos lançamentos contábeis nos livros diário e razão que atestariam a veracidade de
suas alegações (v. e-fls. 122/132).
Os documentos juntados pela Recorrente foram analisados pela Unidade de
Origem, que chegou à conclusão de que os valores devidos por estimativa, relativos aos períodos
de apuração de janeiro e maio de 2001, foram efetivamente compensados com o saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 1999.
A partir da constatação de que as alegações da Recorrente condiziam
verdadeiramente com os fatos e provas constantes do processo, a Autoridade Administrativa
concluiu que a Recorrente teria direito a um saldo credor de CSLL do ano calendário de 2001 no
importe de R$133.117,06.
Assim, e considerando que o despacho decisório de e-fls. 71/75 já havia
reconhecido um crédito de R$38.935,97, há que se reconhecer um crédito adicional justamente
da diferença, ou seja, de R$94.181,09.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900378/2006-61

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer um
crédito adicional de R$94.181,09, determinando sejam homologadas as compensações objeto
deste processo até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital